Tribunal: TJDFT
Processo: 0728072-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Santander Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que aviara em desfavor da agravada – Comercial Mariana Derivados do Leite Ltda. –, facultara-lhe a desistência do executivo e sua repropositura no foro da sede da agravada, no prazo de 5 (cinco) dias. Segundo o provimento guerreado, mediante consulta à rede mundial de computadores infere-se que a sede da sociedade empresária executada se localiza na região administrativa do Paranoá/DF, que, portanto, é Juízo competente para o processamento e julgamento da execução, conforme previsto no artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil. Pontuara o julgado, outrossim, não ser o caso de redistribuição da ação para uma das Varas Cíveis do Paranoá/DF, por tratar a hipótese de ausência de pressuposto processual subjetivo (incompetência), não sobejando possível se imputar ao Poder Judiciário o ônus da redistribuição, devendo a respectiva demanda ser reproposta no Juízo competente. Não se conformando com o acerto do decidido, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão arrostada e, alfim, a desconstituição do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo Cível para o qual fora livremente direcionada a execução em sintonia com o foro da sede social da agravada. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que ajuizara em desfavor da agravada ação executiva aparelhada por título executivo extrajudicial. Sustentara que, em consulta ao sítio eletrônico dos correios, o endereço informado pela agravada na cédula de crédito bancário que firmaram está localizado em São Sebastião/DF e, por esse motivo, a execução fora ajuizada naquela Circunscrição Judiciária. Salientara que “permitir que o magistrado decline a competência sem qualquer base fática ou jurídica, malfere as regras de competência e até o dever de lealdade processual[1].” Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Santander Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que aviara em desfavor da agravada – Comercial Mariana Derivados do Leite Ltda. –, facultara-lhe a desistência do executivo e sua repropositura no foro da sede da agravada, no prazo de 5 (cinco) dias. Segundo o provimento guerreado, mediante consulta à rede mundial de computadores infere-se que a sede da sociedade empresária executada se localiza na região administrativa do Paranoá/DF, que, portanto, é Juízo competente para o processamento e julgamento da execução, conforme previsto no artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil. Pontuara o julgado, outrossim, não ser o caso de redistribuição da ação para uma das Varas Cíveis do Paranoá/DF, por tratar a hipótese de ausência de pressuposto processual subjetivo (incompetência), não sobejando possível se imputar ao Poder Judiciário o ônus da redistribuição, devendo a respectiva demanda ser reproposta no Juízo competente. Não se conformando com o acerto do decidido, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão arrostada e, alfim, a desconstituição do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo Cível para o qual fora livremente direcionada a execução em sintonia com o foro da sede social da agravada. Segundo o relatado, apreende-se, então, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de o juiz, em sede de juízo de admissibilidade, reputando-se territorialmente incompetente, não declinar da competência, mas impor à parte a desistência da ação. Assim pontuado o objeto do agravo, inicialmente deve ser examinado se o provimento arrostado é passível de ser qualificado como decisão interlocutória, sujeitando-se, pois, a ser desafiado via agravo de instrumento. Conforme o decidido, sujeitando a inicial da execução de título extrajudicial lastreada em Cédula de Crédito Bancário a exame preliminar de admissibilidade, endereçara o eminente juiz da causa determinação à parte exequente para que desista da execução que aviara de forma a ajuizar nova execução no juízo reputado territorialmente competente para processar a pretensão. O ato desafiado, sob essa conformação, acarreta prejuízo ao agravante, pois, exacerbando o limite do simples impulso processual, determinara que desista da pretensão que formulara, desconsiderando a pretensão executiva aduzida de conformidade com o valor em aberto da cédula de crédito bancário cujo inadimplemento fora imputado à agravada e a nuança de que incompetência se resolve mediante declinação, jamais através da imposição à parte da obrigação de desistir da ação e aviá-la no juízo competente. Dessa forma, inexorável que possui o provimento singular conteúdo decisório lesivo, e, afetando o direito do agravante, é passível de ser atacado via agravo de instrumento, em consonância com a previsão albergada no artigo 203, § 2o, do Código de Processo Civil[2] e, outrossim, com o preceituado pelo princípio do devido processo legal. Essa apreensão deriva da constatação de que o acatamento da determinação implicara restrição ao direito de ação do agravante, descerrando conteúdo lesivo, salvo se optar pela inércia e ensejar o indeferimento da inicial, com a consequente devolução da matéria a reexame via recurso de apelação. A argumentação aduzida, a par de se conformar com os dispositivos que conferem enquadramento ao havido, encontra ressonância no entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça acerca da matéria, pois, de forma uniforme, assentara a possibilidade do aviamento de recurso contra decisão que emenda à inicial quando acarretar gravame à parte, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. EMENDA DA INICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. CONTEÚDO DECISÓRIO. PREJUÍZO. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2. Deve ser relativizada, em casos excepcionais, a regra de que o despacho que determina a emenda da petição inicial é irrecorrível, analisando-se se a decisão agravada subverte ou não a legislação processual em vigor de maneira a causar gravame à parte. 3. É notório que o ato judicial agravado, ao reconhecer a prescrição dos créditos tributários constituídos nas CDAs, extrapolou os limites do mero impulso oficial. 4. Recurso especial provido em parte.” (REsp 1235006/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 10/11/2011) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA DA INICIAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. GRAVAME À EXEQUENTE. IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. Ambas as Turmas integrantes da Primeira Seção desta Corte Superior firmaram entendimento no sentido de que a decisão que ordena a emenda da petição inicial, como condição para a prática de ato indispensável ao prosseguimento da execução fiscal (in casu, expedição de edital de citação), possui natureza decisória, podendo ser desafiada por meio de recurso de agravo de instrumento. 2. Precedentes: REsp 1079395/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10.11.2009; REsp 926.001/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10.12.2009; e REsp 891.671/ES, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 15.3.2007, p. 303. 3. Retorno dos autos à origem para apreciar o agravo de instrumento. 4. Recurso especial provido.” (REsp 1248474/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 31/05/2011) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANTIDA A DECISÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 282 E 356 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Falta de prequestionamento do art. 130 do CPC. De fato o acórdão recorrido não enfrentou a matéria. Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal. 2. Poderá o agravo de instrumento deixar de ser processado na forma retida quando, no caso concreto, houver suscetibilidade de lesão grave e de difícil reparação à parte, art. 522 do CPC. 3. Possibilidade de recorrer do despacho de emenda à inicial. Excepciona-se a regra do art. 162 §§ 2o e 3o do CPC quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 284 do CPC ante a regra contida no art. 264 também do CPC. É vedado emendar a inicial após o oferecimento da contestação quando a emenda implicar alteração da causa de pedir ou do pedido. Precedente. 5. Incidência da Súmula 7 do STJ porquanto necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório. 6. Patente ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial. 7. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AgRg no Ag 1223531/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe 22/02/2011) “PROCESSUAL CIVIL. EMENDA DA INICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. PREJUÍZO. 1. Deve ser relativizada, em casos excepcionais, a regra de que o despacho que determina a emenda da petição inicial é irrecorrível, analisando-se se a decisão agravada subverte ou não a legislação processual em vigor de maneira a causar gravame à parte. 2. Recurso especial provido.” (REsp 891.671/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2007, DJ 15/03/2007, p. 303) “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO. RECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. Esta Corte possui o entendimento assente no sentido de que o despacho que determina a emenda da inicial é irrecorrível. No entanto, admite-se a interposição de agravo de instrumento previsto no art. 522 do CPC, na hipótese em que o referido despacho possa causar gravame à parte. 2. Na espécie, o juízo singular determinou a emenda da inicial para alterar o valor da causa. Nesse caso, o atendimento da determinação do juízo implicará gravame à parte, porquanto necessária a posterior complementação das custas. 3. Recurso especial provido.” (REsp 1204850/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 08/10/2010) Alinhada essa ressalva, de conformidade com os argumentos alinhavados, restando apurado que, em estando o agravo destinado a arrostar o provimento que, ao proceder ao juízo de admissibilidade da inicial, conquanto tenha debitado à parte autora a desistência da execução aparelhada em cédula de crédito bancário, ostenta conteúdo decisório, se qualificando como decisão interlocutória por encerrar conteúdo lesivo, posto que, conquanto reputando-se territorialmente incompetente, o juiz a quo não declinou de sua competência, mas impusera à parte a desistência da execução, é passível de ser atacada via de agravo. Quanto ao tópico, sobeja inexorável a insubsistência da decisão guerreada, tendo em vista que, além da nuança de que fora reconhecida a incompetência territorial de ofício, ao invés de declinar da competência, impusera à parte a desistência da ação, negando-lhe a prestação jurisdicional demandada. Conforme pontuado, cinge-se a controvérsia à aferição da legitimidade da decisão que, sob o fundamento de que a sede social da sociedade empresária executada está localizada na região administrativa do Paranoá/DF, debitara à agravante a desistência do executivo e a propositura de nova ação no foro reputado competente. A seu turno, argumentara a agravante, em suma, que, em consulta ao sítio eletrônico dos correios, o endereço informado pela agravada na cédula de crédito bancário que firmaram está localizado em São Sebastião/DF e, por esse motivo, a execução deve tramitar perante essa circunscrição. A decisão arrostada, com a devida venia, deve ser imediatamente suspensa. A agravante aviara ação de execução por quantia certa contra devedor solvente no foro de São Sebastião ante o fato de que o endereço informado no instrumento executivo como sede da executada corresponde a essa região administrativa. De sua vez, o Juízo a quo assinalara que, em consulta à rede mundial de computadores, aferira que a sede da sociedade empresária executada se localiza na região administrativa do Paranoá/DF, sendo o juízo cível daquela cidadade o competente para o processamento e julgamento da execução, como se infere do abaixo reproduzido[3]: “De início, justifique a parte credora o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária de São Sebastião- DF. No caso em tela, verifica-se através da informação trazida na inicial, corroborado em consulta à rede mundial de computadores que a sede da empresa executada, em verdade, se localiza na Região Administrativa do Paranoá - DF e ainda a existência de cláusula de eleição de foro (vide no contrato de empréstimo - ID 132811274, pág. 7) fixando competência de Juízo diverso (Circunscrição Judiciária de Brasília) para dirimir eventuais conflitos advindos da relação contratual entre as partes mantida, o que demanda esclarecimento. Neste tocante, necessário ressaltar o que dispõe o art. 781 do Código de Processo Civil sobre a competência para o processamento da execução fundada em título extrajudicial: ‘Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V – a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado’ Assim, ao que se depreende, padece de competência este juízo para o processamento da presente ação. Veja-se que, a princípio, permitir o curso da ação em local diverso do domicílio (sede) da executada, sem qualquer base fática ou jurídica, malfere as regras de competência e até o dever de lealdade processual. (...) Diante do exposto, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, por se tratar de ausência de pressuposto processual subjetivo (incompetência), faculto à parte exequente a desistência desta ação e a sua repropositura no foro do domicílio (sede) da executada, eis que não pode o Judiciário arcar com o ônus do equívoco cometido pelo patrono da parte exequente ao propor a ação perante Juízo absolutamente incompetente. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, em caso de omissão, considerar-se como anuência tácita à desistência da presente ação.” A agravante, então, coligira o resultado da pesquisa ao sítio eletrônico dos correios, positivando que o CEP informado no título executivo corresponde à região administrativa de São Sebastião/DF, devendo ser reconhecida a competência do Juízo ao qual endereçado para processar e julgar o executivo. Alternativamente, postulara a redistribuição para o Juízo reputado competente da circunscrição judiciária do Paranoá/DF[4]. Adviera, então, o provimento guerreado nos seguintes termos[5]: “Inicialmente, em que pese as alegações exaradas em ID 133750285, repiso que o equívoco ao ajuizar a ação nesta Circunscrição Judiciária se deu pela parte exequente, não cabendo imputar falha aos ‘Correios’. Ademais, advirto o patrono da parte credora não ser hipótese de redistribuição do feito para uma das Varas Cíveis do Paranoá-DF, pois o declínio da competência pretendida pelo próprio exequente no presente caso (já distribuído) não é mais possível. No presente caso, não se pode imputar o ônus da redistribuição dos autos ao Poder Judiciário, devendo a respectiva demanda ser proposta no Juízo competente. Em suma, como destacado no despacho de ID 132847001, faculto ao credor a desistência do feito, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias.” Consignadas essas observações ilustrativas, como se infere da Cédula de Crédito Bancário[6] que aparelha o executivo, a agravada informara que encontra-se sediada no seguinte endereço, Módulo D 5, Galpão 05, PADF SN, Cep: 71.691-0100, confira-se: Com efeito, em consulta a diversos sítios eletrônicos[7], infere-se que o CEP individualizado no título executivo indica a circunscrição de São Sebastião/DF. De outro vértice, em consulta à rede mundial de computadores pelo nome da agravada, o endereço de sua sede social está localizado na região administrativa do Paranoá/DF. Essa aparente divergência é irrelevante para desate da controvérsia. É que, na hipótese, a agravante aviara a ação de execução por quantia certa contra devedora solvente no foro de São Sebastião por corresponder à sede social da executada, conforme autoriza o artigo 781, inciso I, do estatuto processual que assim dispõe: “Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos;” Comentando o tema, Luiz Guilherme Marinoni[8] pontuara que: “Os arts. 42-66, CPC, regem a competência para a propositura de ação executiva de título extrajudicial. A regra é que seja observado o lugar do adimplemento (art. 53, III, d, CPC) ou o do domicílio do executado (art. 46, CPC). Ambos são casos de competência territorial, sujeitos ao regime da competência relativa (arts. 64 e 65, CPC).” No mesmo sentindo, é o ensinamento de José Miguel Garcia Medina que ensinara o seguinte: “A competência para execução fundada em título extrajudicial, tal como prevista no art. 781 do CPC/2015, resulta da conjugação entre as regras previstas nos arts. 576 e 578 do CPC/1973, carregando consigo também alguma inspiração no art. 475-P do Código revogado. A definição do juízo competente, na execução fundada em título extrajudicial, também segue o que dispõem as regras previstas na Parte Geral do CPC/2015 (arts. 21 e ss., arts. 42 e ss. etc.), observando-se, no entanto, as regras específicas previstas no art. 781 do CPC/2015 (os incs. II, III e IV do art. 781 consistem em mera transposição, para a parte que o Código dedica ao processo de execução, daquilo que já se encontra previsto nos §§ 1.o, 2.o e 4.o do art. 46 do CPC/2015; essa repetição é desnecessária, já que as regras sobre competência previstas na Parte Geral do Código aplicam-se ao processo de execução, salvo quando houver regra específica, como ocorre com os incs. I e V do art. 781 do CPC/2015). Concorrem, assim, vários juízos, que têm competência in abstracto para processar a execução: a ação poderá ser proposta no foro do domicílio do executado, no de eleição ou, ainda, onde se encontrarem os bens (cf. inc. I do art. 781 do CPC/2015). Vê-se que essa concorrência entre foros competentes é estabelecida em relação diversa da prevista na Parte Geral do Código (em que, p. ex., a regra que dispõe sobre cláusula de eleição de foro, prevista no art. 63, é especial em relação àquela, geral, disposta no art. 46, que dispõe sobre o domicílio do réu, quanto à definição do juízo competente).” Aviada a ação sob essa moldura e justificada a escolha do foro da circunscrição judiciária de São Sebastião/DF, sob a premissa de que a sede social da agravada está localizada nessa região administrativa, inviável a afirmação da incompetência do Juízo, notadamente por se tratar a hipótese de competência territorial e, portanto, relativa. Com efeito, a relação estabelecida entre as partes não pode ser emoldurada como relação de consumo, emergindo inexorável a necessidade de se conceder legitimidade ao foro eleito aleatoriamente pela agravante, autora da demanda, haja vista que, tratando-se de competência relativa, porque pautada pelo critério territorial, ressoa manifestamente ilegítimo o reconhecimento da incompetência, de ofício, pelo magistrado processante. Com efeito, tratando-se de competência territorial relativa e aferido que a consulta ao CEP informado pela agravada e inserido no título executivo corresponde à região administrativa de São Sebastião/DF, deve prevalecer a norma inserta no art. 114 do CPC, que permite a prorrogação da competência territorial relativa se a parte ré não arguir, por meio de exceção, a incompetência do foro em que demandado. Assim é que, em tendo a agravante aviado a execução no foro de São Sebastião/DF, sua opção, proveniente da inexistência de regramento cogente, deve ser privilegiada até e se houver manifestação contrária proveniente da acionada. É que, não havendo regulação cogente e em se tratando de competência territorial, portanto relativa, não subsiste óbice ao aviamento da pretensão de conformidade com a iniciativa da agravante, ficando imputado à agravada o encargo de excepcionar o juízo através do incidente apropriado. De conformidade com comezinhas regras de direito instrumental, a competência em razão do lugar e do valor da causa, em sendo de natureza relativa, conquanto possam ser objeto de modificação mediante concerto de vontades das partes, consoante preceitua o artigo 111 do estatuto processual, pode, inclusive, ser prorrogada ante o silêncio do réu, sendo essa a previsão inserta no art. 114 do CPC, verbis: “Art. 114 – Prorrogar-se-á a competência se dela o juiz não declinar na forma do parágrafo único do art. 112 desta Lei ou o réu não opuser exceção declinatória nos casos e prazos legais.” Sob essas premissas é que, em se tratando de competência relativa, não pode ser infirmada de ofício, pois passível de prorrogação se não manifestada recusa por parte da parte ré, conforme estabelece o artigo 112 do estatuto processual. Há que ser registrado que, estando a ação de execução ajuizada pela agravante encontra-se lastreada em direito pessoal, é defeso ao julgador, de ofício, declinar da competência para processá-la, pois fulcrada no critério territorial, ostentando, portanto, natureza relativa. E precisamente por se conformar na esfera do interesse privado das partes, admite-se seja prorrogada enquanto não articulada a necessária questão preliminar de contestação pelo réu. Sob essa realidade insofismável, não se tratando de relação de consumo, mas de vínculo de natureza puramente negocial, não é permitido ao juiz pronunciar de ofício a incompetência relativa, entendimento que há muito se encontra sedimentado no enunciado sumular n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “Súmula 33 - A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” O corolário dessa inferência é que, tratando-se de competência territorial, portanto, relativa, porquanto não é informada pela natureza da pessoa dos litigantes ou da matéria controvertida de forma a encerrar regramento destinado a delimitar a competência com lastro em critério de caráter funcional, não se afigura viável sua infirmação de ofício. É que, ajuizada a ação de execução de título extrajudicial e distribuída ao foro compreendido pelo Juízo a quo, eventual inconformismo poderá ser excepcionado como questão preliminar pela executada ao aviar embargos, sob pena de restar definitivamente prorrogada[9]. Ao juiz, sob essa realidade, não é dado afirmar sua incompetência relativa de ofício. Consoante o princípio da perpetuação da jurisdição, a competência é determinada no momento do registro da distribuição da petição inicial, sendo irrelevante as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (CPC, art. 43). Assim é que, inclusive, aviada a ação sob a escolha da parte autora, inviável que, em seguida, demande a afirmação da incompetência relativa do juízo ao qual fora livremente distribuída, sob pena de ofensa àquele princípio e ao princípio do juiz natural, pois implicaria a postulação opção casuística por determinado juízo. Da regulação instrumental emerge, então, que a decisão agravada não se conformara em nenhuma das hipóteses que autorizam a declaração de ofício da incompetência relativa. Contrariamente ao apreendido, inexiste óbice legal para o ajuizamento da ação de execução em foro diverso do local do domicílio das partes ou de onde a obrigação deva ser satisfeita, e, ademais, tratando-se de competência territorial, não se admite a declaração de incompetência de ofício pelo juiz. Ademais, aviada a ação, a competência restara demarcada, salvo eventual exceção, não se afigurando viável cogitar que o autor, em seguida, demande a redistribuição para outro juízo, em se tratando de competência territorial, pois já definitiva no momento da opção que formulara, ao contrário do apreendido pelo ilustrado juízo suscitado. Deve ser assinalado novamente que, na espécie, não se divisa relação de consumo entre os litigantes, pois se trata de ação de execução de título extrajudicial lastreada em cártulas de crédito derivadas de negociação de produtos entabulada entre as partes, o que somente corrobora a constatação de que inviável, na espécie, a afirmação da incompetência territorial de ofício. Os argumentos alinhados, conforme já pontuado, encontram ressonância no entendimento há muito firmado pela Corte Superior de Justiça sobre a matéria, pois em uníssono se manifesta no sentido de que, por se tratar de competência relativa, a competência territorial não pode ser declarada ex officio pelo Juízo, legitimando o processamento da pretensão no foro em que fora aviada, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. INCOMPETÊNCIA RELATIVA DECLARADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. 1. A competência territorial, consagrada no princípio geral do foro do domicílio do réu, é relativa, determinando-se no momento da propositura da ação. 2. É vedado ao órgão julgador declarar, de ofício, a incompetência relativa (Súmula n.o 33 do STJ), que somente poderá ser reconhecida por meio de exceção oposta pelo réu/executado. 3. Recurso especial provido.” (REsp 1171731/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 28/06/2010) “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Juízo da Comarca de Lajeado/RS, de ofício, declinou da competência para julgar ação de cobrança ajuizada por servidor público contra o Estado do Rio Grande do Sul, em favor do Juízo da Comarca de Tramandaí/RS. 2. ‘Por se tratar de competência relativa, a competência territorial não pode ser declarada ex officio pelo Juízo. Esse entendimento se consolidou com a Súmula 33 do Superior tribunal de Justiça, in verbis: "A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio" (CC 101.222/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 23/3/09). 3. Manutenção da decisão agravada, que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial do autor/agravado, a fim de anular a decisão proferida pelo Juízo de Lajeado/RS. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag 1415896/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 23/05/2012) O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. PRÊMIO DE SEGURO EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. 1. A competência para a execução de prêmio de seguro empresarial é a do local de domicílio do executado, na forma do artigo 781, I, do CPC. 2. No entanto, trata-se de competência territorial, de natureza relativa, definida conforme o interesse dos litigantes. 3. Em conformidade com o enunciado de súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.” (Acórdão no 1602601, 07180587220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/8/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART 781 DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. O art. 781, I, do CPC prevê que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro: a) do domicílio do executado; b) de eleição constante do título; ou c) de situação dos bens a ela sujeitos. Sob a ótica da legislação processual civil, evidente tratar-se de regra de competência relativa, o que, a princípio, atrairia a incidência do enunciado sumular n. 33 do STJ, segundo o qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2. De acordo com uma interpretação sistemática do diploma processual civil, se a cláusula de eleição de foro for abusiva, o juiz poderá, de ofício, reputá-la ineficaz e determinar a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu, na forma do art. 63, § 3o, do CPC, quando for constatado efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa em razão de especial dificuldade de acesso à justiça. 3. No caso concreto, os elementos presentes nos autos não permitem afirmar que o contrato celebrado é de adesão, tampouco que qualquer das partes, pessoas jurídicas de direito privado, encontra-se em situação de vulnerabilidade a ponto de justificar a presunção de que as disposições contratuais não foram fixadas de forma livre, em condição de igualdade e de acordo com a autonomia da vontade. Também não há como afirmar que a escolha do foro ocorreu aleatoriamente, considerando que sócios da empresa credora residem e possuem domicílio em Brasília, local onde está localizada filial do devedor. 4. Por essas razões, não há indícios de prejuízo à ampla defesa da parte executada ou qualquer outra circunstância que possa evidenciar, de plano, abusividade da escolha contratual do foro. Consequentemente, merece reforma a decisão interlocutória que declarou, de ofício, ineficaz a cláusula de eleição de foro inserida na avença e determinou a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do executado. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1382376, 07099837820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos o art. 781, CPC, o exequente poderá optar por intentar a execução no foro do domicílio do executado, no foro de eleição ou no constante no título, bem assim no foro da situação dos bens a ela sujeitos. 1.1. Hipótese em que a execução foi ajuizada no Guará-DF, local que não corresponde a nenhuma das hipóteses previstas no referido artigo. 2.Contudo, a hipótese é de competência territorial, natureza relativa, fixada em razão do território no momento da distribuição da petição inicial (art. 43, CPC), ato que torna prevento o juízo (art. 45, CPC); opera-se a prorrogação da competência (perpetuatio jurisdictionis) estabelecida no artigo 65, caput do CPC, incompetência relativa que somente pode ser afastada por alegação da parte ré em preliminar de contestação (art. 64 e 65, CPC; enunciado 33 da Súmula do STJ). 4. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitado - JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DO GUARÁ.” (Acórdão no 1357001, 07063860420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par de estar no ambiente de competência territorial, que não autoriza que o juiz a controle de ofício, notadamente quando controverso até mesmo o local efetivo da sede da executada, se se reputa incompetente, deve o juiz declinar da competência, jamais negar jurisdição à parte e determinar que desista da ação que promove, pois ausente lastro para essa determinação, pois incompetência se resolve mediante declinação de competência, não de extinção da ação. Ademais, declinação de competência ônus ao Judiciário, mas mediante consoante o funcionamento do sistema processual. Alinhados esses argumentos afere-se que a argumentação aduzida pela parte agravante está revestida de relevância e estofo jurídico e a pretensão reformatória que manifestara provida de plausibilidade, notadamente porque a regra que lhe assegura o direito de acionar no foro correspondente ao domicílio do executado deve ser interpretada em seu favor, e não em desconformidade com seus interesses e com a opção que manifestara ao aviar a demanda que ajuizara em desfavor da agravada. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de a agravante experimentara as consequências derivadas da efetivação do decidido, pois redunda na desconsideração da opção de foro que fizera em desconformidade com seus interesses, a antecipação de tutela que reclamara deve ser deferida, assegurando-se imediato trânsito à execução. Com fundamento nos argumentos alinhados, agrego ao agravo o efeito suspensivo reclamado e, sobrestando os efeitos da decisão arrostada, determino que a execução aviada pela agravante retome seu fluxo normal no Juízo Cível para o qual fora distribuída aleatoriamente e no qual se encontra transitando. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 38588154 - Pág. 4 (fl. 7). [2] - CPC, Art. 203, § 2o. “§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.” [3] - ID Num. 132847001 - Pág. 1/2 (fls. 40/41) – ação principal. [4] - ID Num. 133750285 - Pág. 1/2 (fls. 44/44) – ação principal. [5] - ID Num. 133772577 - Pág. 1 (fl. 45) – ação principal. [6] - ID Num. 132811274 - Pág. 2 (fl. 18) – ação principal. [7] - https://cep.guiamais.com.br/cep/71691-010; https://consultarcep.com/endereco/71691010/rua-48#_; https://buscacepinter.correios.com.br/app/endereco/index.php?t [8] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Página RL-1.151, in https://proview.thomsonreuters.com. [9] - CPC, Art. 65 “Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.”